Tribunal: TJDFT
Processo: 0731866-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731866-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIENNY MIOTTA DO NASCIMENTO AGRAVADO: TOMAZ RIBEIRO DE LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daienny Miotta do Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 104082987 do processo n. 0713885-76.2021.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Tomaz Ribeiro de Lima, indeferiu o pedido para a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 29654633), afirma que não ostenta condições de arcar com os custos processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família, nos termos do art. 99, §3o do CPC, conforme comprovam a carteira de trabalho com registro de vínculo de emprego que revela uma renda mensal de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais) e a declaração de imposto de renda. Diz que não há nos autos qualquer indício que contrarie a presunção juris tantum de que goza a declaração de hipossuficiência e que cabe à parte agravada impugnar o pedido de gratuidade de justiça e suscitar eventuais divergências. Alega que não deve prosperar a afirmação do Juízo de origem no sentido de que a declaração de e recibo do imposto de renda pessoa física é documento unilateral, ante a ausência de prova em contrário e de má-fé da jurisdicionada. Assevera que o Juízo a quo desconsiderou a declaração de hipossuficiência e contrariou as orientações do STJ, TJDFT e TRF’s, onerando a parte. Acrescenta que a exigência de recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, no prazo de cinco dias, perpetua no tempo as lesões suportadas pela parte recorrente de modo a renovar a utilidade do provimento judicial perseguido. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 §3o do CPC. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal cinge-se à concessão do apontado benefício. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a, logo após o recebimento do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza o deferimento do pedido desde que estejam presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se, da imediata produção de efeitos da decisão recorrida, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Dispõe o art. 98 do CPC que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O § 3o do art. 99 do Estatuto Processual Civil, por sua vez, destaca a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural. Ressalta-se que a lei não prevê critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, razão pela qual a análise judicial deve ser feita no caso concreto. Mostra-se razoável, na hipótese dos autos, a adoção dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Da referida Resolução, destaca-se o seu art. 1o, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. No caso em tela, observa-se que a recorrente possui renda fixa de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), conforme carteira de trabalho (ID 29654637, p. 3), e renda de trabalho não assalariado da ordem de R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais) mensais, bem como não possui recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários-mínimos e não é proprietária de mais de 1 (um) imóvel, segundo a declaração de imposto de renda de ID 29654638, p. 2 e 8. Dessa análise, portanto, vê-se que a agravante se amolda à hipótese de hipossuficiência prevista no art. 1o, § 1o, da Resolução n. 140/2015 da DPDF, motivo pelo qual faz jus à gratuidade de justiça. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a agravante foi intimada para efetuar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, consoante decisão de ID 104805468 do processo n. 0713885-76.2021.8.07.0020. Desse modo a não concessão do beneplácito da justiça gratuita poderá implicar a extinção do processo, ante a ausência de condições financeiras da recorrente em arcar com as despesas processuais. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça à agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos Brasília, 7 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora